Tribunal: TJMT
Processo: 1007121-16.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR PLANTONISTA
HABEAS CORPUS N.o 1007121-16.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO VERDE
IMPETRANTE:
DR.a LELIANE REAMI RAMOS
PACIENTE:
ENIKECIA SILVA MOREIRA
Vistos em Plantão Judiciário...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante Delito (PJe) n.o 1001210-64.2022.8.11.0051, em que a paciente foi autuada pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 157, §2.o, inc. II e V, e §2.o-A, inc. I, e art. 180, do Código Penal.
A fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, a signatária do remédio heroico informa que a paciente foi presa em flagrante no dia 12/04/2022 e que, na audiência de custódia realizada em 13/04/2022, teve o ergástulo convertido em prisão preventiva.
Sobre a alegada coação ilegal propriamente dita, a impetrante sustenta que não se encontram presentes, in casu, os indícios suficientes de autoria aptos a constituir o fumus comissi delicti e que, ainda que se considerassem presentes elementos indiciários capazes de implicá-la no segundo fato típico que lhe é atribuído, trata-se de crime cuja pena máxima não supera 04 (quatro) anos, a evidenciar também a ausência das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, razões pelas quais requer a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas; ao que agrega ainda o argumento de que a segregada ostenta condições pessoais favoráveis e é mãe de crianças com idade inferior a 12 (doze) anos, peculiaridade com base na qual deduz o pedido subsidiário de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP.
Com arrimo nessas assertivas, postula a concessão liminar da ordem, a fim de que seja incontinenti concedida a liberdade provisória à paciente, com a subsequente expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com a documentação digital registrada do ID 124827664 ao ID 124827665.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 14/04/2022, às 11h42min, e, às 12h01min da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, na mesma linha intelectiva firmada no excelso Supremo Tribunal Federal, friso que o deferimento liminar de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificável apenas se o ato impugnado estiver eivado de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal impingido sobre a liberdade ambulatorial do paciente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em sede de Plantão Judiciário.
No que concerne aos argumentos de que não se encontrariam presentes in casu os indícios de autoria constituintes do fumus comissi delicti, saliente-se que, ao que verte da decisão constritiva, embora a paciente negue a existência de unidade de desígnios e de ciência prévia quanto à intenção delitiva dos demais agentes, ela própria admitiu à autoridade policial que dirigiu o carro e que levou os executores do segundo roubo ao locus delicti, ao passo que alguns objetos subtraídos no primeiro roubo foram encontrados no seu veículo, particularidades que, a priori, a implicariam nos ilícitos.
Ainda que assim não fosse, frise-se que, a teor do Enunciado Orientativo n.o 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.
Ademais, é de se pontuar também que a paciente foi presa em virtude da suspeita de envolvimento de dois crimes de roubo, além de receptação, cujas penas máximas em abstrato superam, e muito, 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que se faz presente o pressuposto de admissibilidade positivado no art. 313, inc. I, do CPP.
Quanto ao pedido de imposição das medidas cautelares mais brandas, constata-se que, ao menos nesse primeiro momento de cognição sumária, própria das apreciações in limine, tampouco deve ser provido, haja vista, segundo o decisório impugnado, a prisão preventiva mostra-se imprescindível não só com base na garantia da aplicação da lei penal – já que a paciente não reside no distrito da culpa –, mas também diante do risco à ordem pública derivado da gravidade concreta da conduta, aferida a partir do modus operandi supostamente utilizado para a prática delitiva.
Isto porque, ao que ressai dos autos, a paciente, em tese, teria praticado sucessivos roubos em zona rural de município diverso daquele no qual reside, em concurso com outros agentes e mediante emprego de arma de fogo, não se descurando que, no primeiro fato, o casal de vítimas teria sido amarrado, amordaçado e trancafiado em um quarto, peculiaridades que, acaso venham a ser confirmadas, certamente evidenciam, a princípio, o elevado grau de periculosidade da autuada.
Como se sabe, uma vez demonstradas a efetiva necessidade e adequação da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública diante da gravidade concreta do modus operandi, em tese, utilizado para a prática delitiva, é de se considerar insuficientes, ineficazes e inadequadas as acautelatórias alternativas previstas no art. 319 do CPP, conforme a exegese do art. 282, §6.o, do CPP, sendo ainda irrelevantes eventuais predicados pessoais abonatórios, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:
“6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”. (HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública”. (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018) – Grifei.
Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora a impetrante tenha colacionado à prova pré-constituída 02 (duas) certidões de nascimento atestando que a paciente é mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar que a segregada é imprescindível aos cuidados das infantes, constando do decreto de prisão inclusive que as crianças atualmente encontram-se sob os cuidados da companheira da paciente.
A propósito, já decidiu o e. STJ:
“V - A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal exige a comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados das suas filhas menores, o que não restou demonstrado nos autos (precedentes)”. (STJ - HC: 383851 SP 2016/0335799-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017) – Negritei.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, inclusive diante do nítido caráter satisfativo da medida, a qual se confunde com o próprio mérito do remédio heroico, devendo a sua análise exauriente ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ENIKECIA SILVA MOREIRA.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 14 de abril de 2022.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Plantonista